Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-43.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-43.2021.8.14.0109

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONVÊNIO ENTRE ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL PARA REFORMA DE ESCOLA. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. DEVER DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CLÁUSULA DO CONVÊNIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO MUNICÍPIO NO SIAFEM/PA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o dever de prorrogar, de ofício, a vigência do Convênio nº 262/2018-SEDUC, firmado com o Município de Garrafão do Norte, afastando a penalidade decorrente de pagamentos realizados após o término formal da vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foi legítima a conduta administrativa da SEDUC/PA ao deixar de prorrogar o prazo de vigência do convênio e, com base nisso, não aprovar a prestação de contas do Município, procedendo à sua inscrição no SIAFEM/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou evidenciado que o atraso na liberação das parcelas do convênio decorreu de falha exclusiva da SEDUC/PA, a quem incumbia, por disposição expressa do instrumento, a prorrogação automática do prazo em caso de mora no repasse dos recursos.

4. A omissão da Administração estadual não pode servir de fundamento para a reprovação das contas nem para a inscrição do Município no sistema de inadimplência, sob pena de violação aos princípios da boa-fé administrativa, da razoabilidade e da cooperação federativa.

5. O Ente Público não pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), sobretudo quando comprovada a execução integral do objeto do convênio e a inexistência de desvio de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

_____________________

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0832073-81.2020.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 28.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0128835-41.2012.8.13.0521, Rel. Des. Veiga de Oliveira, j. 06.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 26 de janeiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos da Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência (Processo nº 0800730-43.2021.8.14.0109), ajuizada pelo ora Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ao teor do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial para reconhecer que era dever da SEDUC prorrogar, de ofício, a vigência do Convênio 262/2018-SEDUC, razão pela qual fica o MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE isento de qualquer penalidade referente à realização de pagamento posterior a vigência do pactuado. Via de consequência, ratifico a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem custas, por se tratar da Fazenda Pública. Contudo, condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ex vi do artigo 85, §2º e §3º, inciso I, do CPC.”

Em suas razões o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a decisão de inscrever o Município no SIAFEM/PA decorreu de ato administrativo legítimo, com base no parecer técnico da SEDUC, que concluiu pela não aprovação da prestação de contas do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 262/2018-SEDUC, em virtude de pagamentos efetuados após a vigência do ajuste.

Aduz que o Juízo de origem, ao entender que a SEDUC deveria ter prorrogado “de ofício” a vigência do convênio, invadiu o mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes, uma vez que a decisão administrativa de não prorrogar o convênio e inscrever o Município no SIAFEM/PA encontra-se devidamente motivada e respaldada em critérios de legalidade.

Alega que o relatório final da SEDUC apontou irregularidades na execução do convênio, como pagamentos fora do prazo de vigência e ausência de aceitação definitiva da obra, o que impediria nova prorrogação e justificaria a não liberação da terceira parcela dos recursos.

Defende, ainda, que a inscrição do Município no SIAFEM/PA constitui ato vinculado ao dever-poder da Administração Pública de registrar débitos e comunicar irregularidades ao Tribunal de Contas, não se tratando, portanto, de penalidade arbitrária.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida a legalidade da inscrição do Município no SIAFEM/PA, com a consequente reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, reiterando que o convênio firmado com a SEDUC, em 18/06/2018, tinha por objeto a reforma da EMEF “Jânio Quadros”, no valor total de R$ 156.502,32, sendo R$ 107.785,14 repassados pela SEDUC e R$ 48.717,18 como contrapartida municipal.

Afirmou que a segunda parcela do convênio foi liberada com atraso, apenas em 24/10/2019 — três dias antes do término da vigência —, e que a terceira parcela não foi liberada. Em razão disso, o Município solicitou nova prorrogação de prazo, indeferida pela SEDUC.

Aduziu que, posteriormente, a SEDUC emitiu relatório final de prestação de contas recomendando a não aprovação das contas e a inscrição do Município no SIAFEM/PA.

Contudo, sustentou que não deu causa aos atrasos, os quais decorreram exclusivamente da inércia da SEDUC, sendo de responsabilidade desta a prorrogação automática do prazo de execução, conforme prevê a Cláusula Sexta, item 6.1.3, do instrumento do convênio.

Ressalta que não houve desvio de finalidade, má-fé ou irregularidade na aplicação dos recursos públicos, tendo sido os valores integralmente aplicados na consecução da obra pactuada, cujo objeto foi executado em sua totalidade.

Assevera que a ausência de “aceitação definitiva da obra” mencionada no relatório da SEDUC decorreu justamente da falta de repasse integral dos recursos, o que não poderia ser imputado ao ente municipal.

Defendeu que a sentença deve ser mantida porque reconheceu corretamente a boa-fé do Município e a culpa exclusiva da SEDUC pelos atrasos, que descumpriu obrigação contratual de prorrogar o convênio de ofício.

Por fim, destacou que não há qualquer prova de má aplicação de recursos ou ato de improbidade, razão pela qual a decisão de primeiro grau, que reconheceu a regularidade da conduta do Município, deve ser integralmente mantida.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da conduta administrativa da SEDUC/PA, que, após apontar a realização de despesas fora do prazo de vigência do convênio, não aprovou a prestação de contas apresentada pelo Município e procedeu à inscrição deste no SIAFEM/PA, alegando ausência de prorrogação formal do instrumento.

Conforme bem delineado na sentença de origem e confirmado pelos elementos constantes dos autos, o Município de Garrafão do Norte celebrou, em 18/06/2018, com a Secretaria de Estado de Educação do Pará, o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 262/2018–SEDUC (ID.

23007280 - Pág. 1), cujo objeto consistia na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Jânio Quadros”, situada na Comunidade Simeira, zona rural do município.

Após a liberação da primeira parcela dos recursos, o repasse subsequente sofreu atraso considerável, sendo a segunda parcela liberada apenas em 24/10/2019, três dias antes do término da vigência prorrogada, e a terceira parcela sequer liberada.

Diante dessa circunstância, o Município solicitou nova prorrogação de prazo, indeferida pela SEDUC, que, posteriormente, emitiu relatório de prestação de contas recomendando sua não aprovação, sob o argumento de que alguns pagamentos foram realizados após o término da vigência do convênio.

Contudo, restou evidenciado que a própria SEDUC deu causa ao atraso na liberação das parcelas e, conforme expressamente previsto na CLÁUSULA SEXTA (item 6.1.3) do Convênio, competia à Secretaria de Educação proceder, de ofício, à prorrogação da vigência do instrumento, na hipótese de atraso na liberação dos recursos financeiros — situação esta verificada no caso concreto.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizou ao Estado do Pará a produção de provas capazes de demonstrar suas alegações, inclusive determinando a realização de vistoria
in loco
para constatar a efetiva execução da obra objeto do convênio ou eventuais irregularidades. Todavia, o Apelante permaneceu inerte, não tendo produzido qualquer elemento de convicção apto a infirmar as alegações do Ente Municipal.

Diante da ausência de prova em sentido contrário, reputa-se plenamente válida a presunção de conclusão integral da obra, conforme fixado na decisão interlocutória proferida na origem.

Assim, não se revela legítima a conduta do Apelante ao se negar a prorrogar o prazo de vigência do convênio e, em seguida, utilizar sua própria omissão para fundamentar a reprovação das contas e a consequente inscrição do Município no SIAFEM/PA.

Aplica-se ao caso o princípio consagrado no brocardo latino
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Não pode, portanto, a Administração Pública pretender extrair vantagens de uma situação por ela mesma criada, sobretudo quando tal conduta viola os princípios da boa-fé administrativa, da razoabilidade e da cooperação entre os entes federados.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – CULPA DA ADQUIRENTE – ATRASO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fim de garantir a boa-fé objetiva e a segurança nas relações jurídicas, bem como coibir eventuais abusos de direito, a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Considerando que a real responsável pelo inadimplemento dos termos contratuais é a apelante, inexiste ato ilícito por parte da apelada a viabilizar a pretensão indenizatória.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08320738120208120001 Campo Grande, Relator.: Des . Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 28/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INEFICÁCIA - VENDA A NON DOMINO - AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, POSTERIORMENTE, PELO VENDEDOR - CONTRATO EFICAZ - RESCISÃO POR AUSÊNCIA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - RESISTÊNCIA DO VENDEDOR - VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. É tempestiva a apelação interposta pelo espólio do réu que faleceu em momento anterior à prolação da sentença, observando-se que não houve a devida suspensão dos autos até a habilitação dos herdeiros nem o chamamento desses para proceder à sucessão processual. É ineficaz o contrato de compra e venda de bem cuja propriedade não é do vendedor. Entretanto, é possível que o contrato se torne eficaz se o vendedor adquire posteriormente a propriedade do bem.
A parte que dá azo à ineficácia do contrato e à sua inexecução, não cooperando com a outra para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, não pode pretender rescindi-lo por um descumprimento causado por sua própria conduta. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

(TJ-MG - AC: 01288354120128130521 Ponte Nova, Relator.: Des.(a) Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 06/09/2016, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2016) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 30204861 - Pág. 3/4):

Nesse contexto, o Município cumpriu integralmente com as obrigações assumidas, arcando com a contrapartida prevista e executando, em sua totalidade, o objeto pactuado no Convênio.

(...)

Assim, não pode a SEDUC/PA, a quem incumbia a prorrogação de ofício da vigência do Convênio, pleitear a reprovação das contas da Requerente com fundamento na ausência de vigência do instrumento, cuja renovação lhe competia promover.

Portanto, diante da realidade fática apresentada no caso em tela, esta representante ministerial vislumbra que não assiste razão as argumentações do apelante, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, ora guerreada.

Assim, a sentença recorrida, ao reconhecer o dever de prorrogação de ofício e afastar a penalidade imposta ao Município, aplicou corretamente o direito aos fatos comprovados nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 05/02/2026